Tribunal: STF
Processo: RE 206707
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário decidido monocraticamente. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Apreciação conjunta com idêntico recurso interposto pela parte contrária.



    Desapropriação para fins de reforma agrária calcada em decreto editado anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 76/93 e da Lei nº 8.629/93. Diploma declarado insubsistente. Matéria pacificada na jurisprudência desta Suprema Corte.



    1. A declaração de nulidade de decreto expropriatório como esse objeto das ações conjuntamente decididas pelo recurso extraordinário já está pacificada na jurisprudência desta Corte.



    2. O reconhecimento dessa circunstância implica, a par do integral provimento do apelo extremo em questão, o definitivo julgamento das aludidas demandas, a prescindir que o Juízo de origem prossiga no exame dos feitos.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual é dado provimento. Agravo regimental do INCRA a que se nega provimento.